Tribunal: TJSP
Processo: 3006890-30.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL INATIVO – ENQUADRAMENTO NA CLASSE VIII DO CARGO DE AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIO – APURAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR - PERÍCIA CONTÁBIL DETERMINADA DE OFÍCIO – Necessidade – Aferição da regularidade dos cálculos apresentados – Custeio da perícia que deve ser imputado ao vencido, conforme julgamento do Tema 871 e Súmula no 232, ambos do C.

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL INATIVO – ENQUADRAMENTO NA CLASSE VIII DO CARGO DE AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIO – APURAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR - PERÍCIA CONTÁBIL DETERMINADA DE OFÍCIO – Necessidade – Aferição da regularidade dos cálculos apresentados – Custeio da perícia que deve ser imputado ao vencido, conforme julgamento do Tema 871 e Súmula no 232, ambos do C. STJ - Decisão mantida.

AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.